Tribunal: TJBA
Processo: 8002451-42.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002451-42.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: CENTRAL PAPELARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DO PREPARO. RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS RECURSAIS REALIZADO NO CURSO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO OBJETO QUANTO AO PLEITO DE ISENÇÃO. MÉRITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE CANHOTOS DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADOS E CARIMBADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS EM DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A VÍCIOS NOS PRODUTOS OU FALTA DE ENTREGA ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À RÉ/APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA
FIXADOS
CORRETAMENTE
NO PERCENTUAL
DE 1%
(UM POR CENTO)
AO MÊS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO

DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Inicialmente, cumpre declarar prejudicada a análise do pedido de parcelamento do preparo recursal e da gratuidade da justiça. Com efeito, a apelante efetuou o recolhimento integral das custas de apelação após o despacho determinando a comprovação da incapacidade financeira, anexando guias e comprovantes de pagamento (
ID’s
87326460 e 93292147).

2
–

No que tange ao mérito, a controvérsia reside na adequação da prova escrita que fundamenta a presente ação e na validade da alegação de exceção do contrato não cumprido pela recorrente.

3
–

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar ter direito de exigir o pagamento de
quantia em dinheiro
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A prova escrita, nesta seara, é todo documento que, embora não possua os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade próprios dos títulos executivos, permite ao Juiz deduzir a existência do direito alegado.

4
–

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa apelada instruiu o feito com um acervo documental exaustivo. Constam do processo 131 notas fiscais eletrônicas, cada qual acompanhada de seu respectivo canhoto de recebimento (ID 87325467 e seguintes). Os referidos documentos
ostentam assinaturas de funcionários e carimbos de identificação de diversas unidades geridas pela apelante, tais como o Hospital de Simões Filho, o Hospital Regional da Chapada e a UPA de São Caetano.

5
–

Inevitável reconhecer que a existência de carimbo e assinatura no corpo da nota fiscal ou no comprovante de entrega constitui elemento probatório dotado de presunção de veracidade. Ao firmar o recebimento, o destinatário atesta não apenas que a mercadoria chegou ao seu destino, mas também que o fez nas condições pactuadas. Inexiste comprovação no sentido de que a fundação recorrente tenha recusado algum lote ou notificado a vendedora sobre defeitos nos materiais de papelaria fornecidos na época das entregas.

6
–

A tese de exceção do contrato não cumprido, lastreada no artigo 476 do Código Civil, exige para sua configuração que a parte que a invoca comprove, de maneira mínima e específica, o
descumprimento da obrigação pela parte contrária. No entanto, a apelante limitou-se a argumentar, de forma genérica, que os produtos eram de "péssima qualidade" ou que não teriam sido entregues integralmente.

7
–

Carece de fundamentação a defesa que não aponta quais notas fiscais estariam desprovidas de mercadoria, quais itens estariam viciados ou qual o valor do suposto excesso na cobrança. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor pertence ao réu, conforme a dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao silenciar sobre detalhes técnicos e fáticos das supostas falhas na entrega, a apelante não logrou desconstituir a força probante dos documentos trazidos pela apelada.

8
–

Com efeito, a mera insurgência desprovida de lastro documental ou testemunhal não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento por bens que ingressaram no patrimônio e na
disponibilidade da fundação. Admitir a recusa do pagamento sob alegações vagas após o recebimento comprovado das mercadorias importaria em chancelar o enriquecimento sem causa da devedora, em detrimento do fornecedor que cumpriu sua prestação.

9
–

No que tange ao pleito subsidiário de substituição de juros compensatórios por moratórios, conclui-se pela falta de interesse recursal da apelante. Embora a planilha inicial da apelada pudesse conter nomenclaturas equivocadas, a sentença de primeiro grau foi enfática e correta ao fixar a condenação nos seguintes termos:

"(...) acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento de cada obrigação (...)”. (ID 87326457)
.

10
–

Deste modo, o Magistrado sentenciante aplicou adequadamente juros ao inadimplemento contratual (mora), inexistindo sucumbência da ré neste ponto que autorize a reforma do julgado. Os
juros de mora são incidentes de pleno direito a partir do vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

11
–

Nestas condições, a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe, visto que a relação jurídica está provada, a entrega das mercadorias está documentada por canhotos assinados e o inadimplemento é incontroverso.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8002451-42.2024.8.05.0150
, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Lauro de Freitas
– BA, apelante
FUNDA
ÇÃ
O ABM DE PESQUISA E EXTENS
Ã
O NA
Á
REA DA SAUDE - FABAMED
e apelado
CENTRAL PAPELARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III